Tribunal: STF
Processo: Rcl 63468
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252, TEMA 725, E 635.546, TEMA 383, DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por SFM Serviços e Soluções – EIRELI e outros, em 31.10.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020913-46.2019.5.04.0019, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252, Tema 725, e 635.546, Tema 383, da repercussão geral:



    “(...) II - MÉRITO 



    1. RECURSO ORDINÁRIO DA DÉCIMA SEGUNDA PARTE RÉ, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ID 7D03D95.



    1.1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO.



    (...) Examina-se. 



    Cuida-se de ação trabalhista ajuizada em 20-08-2019 que tem por base contrato de trabalho formalizado entre a parte autora e o Grupo Spina, formado pelas quatro primeiras partes rés, em 06-01-2016, vigente até 04-01-2018. 



    As demais partes rés foram incluídas no polo passivo da ação diante da alegação de que beneficiaram-se dos serviços da parte autora, que atuava diretamente na atividade fim do grupo econômico. 



    Acerca da responsabilidade das partes rés, o julgador de origem decidiu no seguinte sentido: (...).



    Há nos autos contratos de prestação de serviços firmados pelas empresas do grupo econômico ao qual pertence a empregadora da parte autora, F S M SERVIÇOS E SOLUÇÕES - EIRELI , formado pelas quatro primeiras partes rés, apenas com as partes rés Banco Votorantim e Portocred, o que conduz à conclusão de que estas empresas se beneficiaram da mão de obra da parte autora. 



    Nesse contexto, as tomadoras dos serviços respondem subsidiariamente por todos os valores decorrentes da presente reclamatória, com relação a todo o período contratual, pois demonstrado pela prova oral, conforme transcrição procedida no item em que examinado o enquadramento da parte autora como financiária, que foram beneficiárias diretas da sua força de trabalho na totalidade do pacto laboral. Observo do depoimento da parte autora que os produtos oferecidos na totalidade do contrato de trabalho se referiam a venda de produtos de vários bancos que foram arrolados no polo passivo nesta demanda. 



    Nos termos da decisão proferida no julgamento do RE 958.252 pelo STF, Tema 725, com repercussão geral, ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’ 



    Portanto, adotando-se a referida tese de repercussão geral, ainda que lícita a terceirização, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante fica mantida, abrangendo a integralidade da condenação, incluindo as despesas processuais e multas. 



    Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 331 do TST:  (...).



    Ressalto que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços não implica, necessariamente, a transferência dos encargos trabalhistas, porquanto a obrigação legal de adimpli-los é da empregadora. Assim, a subsidiariedade apenas será exigida e exercida na hipótese de se confirmar a inadimplência, restando sempre ao tomador dos serviços o direito de regresso contra o devedor principal. 



    Não havendo provas de que houvesse efetiva fiscalização do pacto, mantém-se a condenação subsidiária das partes rés Banco Votorantim e Portocred pelos créditos deferidos nos termos da Súmula 331 do TST, por todo o período do contrato de trabalho, já que não há, como afirmado pela testemunha Fernanda, como estimar um percentual de tempo destinado à venda de produtos de um e de outra. 



    Já quanto aos demais réus não há qualquer indício da prestação de serviços, valendo registrar que diante dos argumentos de suas defesas (inexistência de contrato com as empresas do grupo) era da parte autora o ônus de comprovar que trabalhou em benefício deles.



    Nega-se provimento ao recurso da parte ré Portocred. 



    Nega-se provimento ao recurso da parte ré Banco Votorantim. 



    Nega-se provimento ao recurso da parte autora. 



    1.2 ENQUADRAMENTO DA CONDIÇÃO DE FINANCIÁRIA. BENEFÍCIOS PREVISTO EM NORMA COLETIVA. 



    (...) Examina-se. 



    O julgador de origem reconheceu a condição de financiária da parte autora assim fundamentando: (...)



    Entendo que a formalidade de um contrato não se presta para validá-lo quando todos os elementos trazidos aos autos indicam claramente a prestação de serviços exclusivamente em favor do tomador com a realização de funções afetas à sua atividade-fim. Nestas hipóteses, entendo pela possibilidade de reconhecimento do vínculo direto com o tomador, nos termos do item I da Súmula 331 do TST. 



    Após a publicação dos acórdãos da ADPF 324 e do RE 958.252, em setembro de 2019, a jurisprudência vinculante do STF passou a admitir a legalidade da terceirização em atividade-fim, de forma irrestrita, não mais sendo aplicável a mencionada Súmula do TST, mas a responsabilização de quem se aproveita da mão de obra, conforme Lei nº 13.429/2017. 



    Entendo, no entanto, não haver óbice para a aplicação do artigo 12, alínea ‘a’ da Lei nº 6.019/74, que consagra o princípio da isonomia no âmbito dos contratos temporários e, por analogia, também nas terceirizações. 



    A isonomia abrange os benefícios previstos para a categoria profissional correspondente como forma de valorização do trabalho. 



    A subordinação jurídica, requisito indispensável ao reconhecimento do vínculo empregatício, modernamente é vista não apenas como resultado do exercício do poder diretivo pelo empregador (subordinação subjetiva). Pode ser vista, também pelo enfoque objetivo (subordinação objetiva). É o que ocorre no caso dos autos. Ao efetuar a venda de produtos da área financeira de diversos bancos, bem como o preenchimento de propostas em favor dos bancos /financeiras e recolhimento de documentos que a eles são enviados, a parte autora atua na atividade-fim da segunda ré, colaborando diretamente para a continuidade dos empreendimentos. Com efeito, a subordinação objetiva decorre do fato de a função exercida estar diretamente ligada aos interesses econômicos do tomador de serviços, ou seja, à efetivação do seu objeto social, à sua atividade-fim. Em outros termos, a subordinação se manifesta pela inserção da parte trabalhadora na dinâmica do grupo, independente de receber ou não ordens diretas do contratante. Também no mesmo sentido, amparando o reconhecimento da condição de financiário da parte autora, refletindo hipótese fática análoga, cito os seguintes precedentes: (...).



    Nega-se provimento ao recurso da parte ré Portocred. 



    Nega-se provimento ao recurso da parte ré Banco Votorantim” (fls. 4-11, e-doc. 6).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região que contra esse acórdão foram interpostos recursos de revista, inadmitidos em 29.9.2023 e agravos, pendentes de julgamento.



    2. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, ajuíza-se a presente reclamação.



    As reclamantes afirmam que, “na decisão dos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região o entendimento é que ‘a função exercida está diretamente ligada aos interesses econômicos do tomador de serviços, ou seja, à efetivação do seu objeto social, à sua atividade-fim. (...) a prestação de serviços exclusivamente em favor do tomador com a realização de funções afetas à sua atividade-fim. Nestas hipóteses, entendo pela possibilidade de reconhecimento do vínculo direto com o tomador, nos termos do item I da Súmula 331 do TST” (fls. 7-8).



    Alegam que “o entendimento é contrário aos dos Ministros do STF no seguinte ponto ‘não pode haver equiparação remuneratória do empregado de empresa contratada teria direito à equiparação remuneratória com o empregado da empresa tomadora do serviço, quando ambos atuarem na mesma atividade-fim, tendo em vista que a decisão sobre quanto pagar ao empregado é tomada por cada empresa, de acordo com suas capacidades econômicas, e protegida pelos mesmos princípios constitucionais. Portanto, não se pode sujeitar a contratada à decisão da tomadora e viceversa’” (fl. 8). 



    Sustenta que “a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região contraria os entendimentos já uniformizados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF, quando do julgamento dos Temas 725 e 383, ambos dotados de eficácia erga omnnes e efeito vinculante (...) e ADPF 324” (fl. 8).



    Argumentam que “não podem as empresas serem condenadas em razão de suposta ilicitude na terceirização porque, para além de tratar-se de terceirização lícita, não existe qualquer previsão que autorize a declaração de vínculo direto. Vale dizer, não há que se falar na possibilidade de reconhecimento de vínculo direto entre o Reclamante e o Banco/Instituição Financeira (tomadora) a qual as empresas Reclamadas prestavam serviços” (fl. 8). 



    Ressaltam que, “quanto à licitude da terceirização, urge destacar que o STF (RG Tema 725- ADPF 324 e RE 958252) decidiu, em 30.08.2018, pela licitude de terceirização para as chamadas atividades-fim” (fl. 8). 



    Salientam que “a pretensão de equiparar o enquadramento sindical de empregado de empresa prestadora de serviço, ao dos empregados da empresa tomadora de serviços, além de violar o princípio da livre iniciativa e inviabilizar o modelo de terceirização, trata-se de uma tentativa velada de esvaziar a tese jurídica que foi fixada pelo STF no tema 725 (e agora no tema 383) de repercussão geral, cujo teor é de observância obrigatória a todo o Poder Judiciário” (fl. 15). 



    Requerem “o deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada, conforme disposto no art. 989, inc. II, do CPC” (fl. 18). 



    Pedem “seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar os precedentes pacificados desta Corte” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a condenação solidária das quatro empresas reclamantes e o enquadramento da beneficiária na categoria profissional dos financiários, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 635.546, Temas 383 e 725 da repercussão geral. 



    5. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Na espécie, não houve o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, pois contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional “as [empresas] Reclamadas [na reclamação trabalhista da origem] interpuseram Recurso de Revista, pendente de análise” (fl. 5), conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e afirmado na petição inicial da presente reclamação. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    No caso em análise, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação quanto a eventual descumprimento dos Temas 383 e 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada. 



    6. Quanto ao alegado desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, melhor sorte não assiste às reclamantes.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    7. A situação posta na presente reclamação é diversa daquela cuidada nesse paradigma de descumprimento apontado. Na espécie, a autoridade reclamada não analisou a legalidade ou não da terceirização nem a existência ou não do vínculo empregatício entre a beneficiária e as reclamantes.



    Ao julgar os recursos ordinários interpostos na origem, o Tribunal Regional limitou-se a manter a responsabilidade solidária entre as empresas reclamadas naquela ação trabalhista, integrantes do mesmo grupo econômico, considerando válido o vínculo empregatício da beneficiária com a empresa que originariamente a contratara.



    Ausente identidade material entre o ato reclamado e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.208-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. FRAUDE À LEGISLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas. III - A reclamação proposta por violação de ADPF não exige o esgotamento de instância. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.492-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIS Nºs 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735. DECISÃO RECLAMADA NÃO FUNDAMENTADA NA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 42.363-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    8. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora